Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA COLETIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO PAGAMENTO. DEVEDOR. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do enunciado 344 do Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada, de modo que não possível se falar em preclusão da matéria. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integram a lide. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, especialmente quando há ausência de identidade de ritos. Desnecessidade da liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando no caso em testilha não há fato novo a ser provado. Consoante definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação por sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.